Tribunal: TJMT
Processo: 0002082-59.2017.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que extinguiu a Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada contra a Sucessão de Flávio Oliveira Migliat, representada pelos herdeiros, sob fundamento de ilegitimidade passiva, acolhendo exceção de pré-executividade. A sentença determinou ainda a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante defende a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda e requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio de Flávio Oliveira Migliat possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu a ação, sob fundamento de ilegitimidade passiva dos herdeiros, deve ser anulada para o devido prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio, como universalidade de bens deixada pelo falecido, detém legitimidade passiva para responder por obrigações pendentes do de cujus, conforme disposto no art. 75, inciso VII, do CPC.
4. A ausência de inventário ou partilha dos bens do de cujus não afasta a legitimidade do espólio, que responde pelas dívidas deixadas até que haja partilha, sendo o titular do patrimônio do autor da herança.
5. A extinção da execução com fundamento em ilegitimidade passiva dos herdeiros é equivocada, uma vez que a execução deveria ser direcionada contra o espólio e não contra os herdeiros individualmente.
6. Precedentes do STJ e de outros tribunais confirmam que o espólio é parte legítima para integrar o polo passivo de demandas até a partilha dos bens, cabendo ao espólio a responsabilidade por eventuais obrigações pendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O espólio possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução por dívida do de cujus enquanto não houver partilha dos bens.
2. A ausência de inventário ou de prova da inexistência de bens inventariáveis não impede o direcionamento da execução contra o espólio.
3. A ilegitimidade passiva dos herdeiros não autoriza a extinção integral da execução, sendo necessário direcionar a demanda ao espólio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, inciso VII, 613, 796, e 485, inciso VI; Lei no 11.101/2005, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1424475/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 03.03.2015;
· TJMT, AI no 1009552-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024, DJE 08.07.2024;
· TJMT, AI no 1012101-45.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2018, DJE 22.01.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002082-59.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), IVANILDE M DA SILVA MIGLIAT (APELADO), FABIO MADALENO MIGLIAT - CPF: 032.519.321-52 (APELADO), FABIANE MADALENA MIGLIAT ARAUJO - CPF: 952.071.391-34 (APELADO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO - CPF: 985.383.571-15 (APELADO), ESPOLIO DE FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT registrado(a) civilmente como FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT - CPF: 206.577.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE M DA SILVA MIGLIAT (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT registrado(a) civilmente como FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT - CPF: 206.577.731-15 (APELADO), IVANILDE MADALENA DA SILVA MIGLIAT - CPF: 260.997.302-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que extinguiu a Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada contra a Sucessão de Flávio Oliveira Migliat, representada pelos herdeiros, sob fundamento de ilegitimidade passiva, acolhendo exceção de pré-executividade. A sentença determinou ainda a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante defende a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda e requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio de Flávio Oliveira Migliat possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu a ação, sob fundamento de ilegitimidade passiva dos herdeiros, deve ser anulada para o devido prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio, como universalidade de bens deixada pelo falecido, detém legitimidade passiva para responder por obrigações pendentes do de cujus, conforme disposto no art. 75, inciso VII, do CPC.

4. A ausência de inventário ou partilha dos bens do de cujus não afasta a legitimidade do espólio, que responde pelas dívidas deixadas até que haja partilha, sendo o titular do patrimônio do autor da herança.

5. A extinção da execução com fundamento em ilegitimidade passiva dos herdeiros é equivocada, uma vez que a execução deveria ser direcionada contra o espólio e não contra os herdeiros individualmente.

6. Precedentes do STJ e de outros tribunais confirmam que o espólio é parte legítima para integrar o polo passivo de demandas até a partilha dos bens, cabendo ao espólio a responsabilidade por eventuais obrigações pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução por dívida do de cujus enquanto não houver partilha dos bens.

2. A ausência de inventário ou de prova da inexistência de bens inventariáveis não impede o direcionamento da execução contra o espólio.

3. A ilegitimidade passiva dos herdeiros não autoriza a extinção integral da execução, sendo necessário direcionar a demanda ao espólio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, inciso VII, 613, 796, e 485, inciso VI; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1424475/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 03.03.2015;

· TJMT, AI no 1009552-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024, DJE 08.07.2024;

· TJMT, AI no 1012101-45.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2018, DJE 22.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada em face da SUCESSÃO DE FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT, representado por seus herdeiros IVANILDE M DA SILVA MIGLIAT, FÁBIO MADALENO MIGLIAT, FABIANE MADALENA MIGLIAT ARAÚJO e FLÁVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada FABIANE MADALENA MIGLIAT ARAÚJO que, dada a ausência da legitimidade passiva, extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o espólio, representado por um dos herdeiros ou por quem o juízo nomear, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Esclarece que a ação foi ajuizada em face da sucessão/espólio do de cujus, sendo representado pelos herdeiros, por essa razão, afirma que houve equívoco na decisão ao extinguir a execução como um todo e não somente em relação aos herdeiros.

Enfatiza que na certidão de óbito consta a informação de que o “de cujus” deixou bens a inventariar.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução em relação ao espólio do consorciado falecido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 253996701.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese a requerente ajuizou ação de execução por quantia certa, em desfavor da Sucessão de Flávio Oliveira Migliat, representado por seus herdeiros, narrando que é credora do de cujus do valor de R$ 22.399,21 (vinte e dois mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), decorrente da inadimplência para com a obrigação assumida no contrato de adesão ao plano de consórcio de bem móvel, com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Depois de citados, os herdeiros permaneceram inertes, razão pela qual foi requerida e determinada a penhora on line de ativos financeiros dos executados, resultando na constrição do quantum de R$ 6.890,56 (seis mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) da executada Fabiane Madalena Migliat Araújo.

Oposto exceção de pré-executividade, a pretensão foi acolhida resultando na extinção da ação nos termos relatados.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante, isso porque, ao revés do que entendeu a sentenciante, além da ação ter sido ajuizada em face da sucessão do de cujus Flávio Oliveira Migliat, sequer houve busca de bens em nome do falecido, de modo que, embora inexista inventário judicial ou extrajudicial em aberto, o espólio, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE O DE CUJUS NÃO DEIXOU BENS À INVENTARIAR, DEVENDO A DEMANDA SER EXTINTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO PARA INTEGRAR A LIDE - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, ante aos herdeiros não comprovarem a negativa de inventário ou bens passíveis de inventariar, merecendo ser mantida a decisão vergastada.

Ademais, consoante precedente do STJ: “não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária. “O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.” (REsp 1424475/MT - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma; j. 03.03.2015). (N.U 1012445-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO HERDEIRO – INVIABILIDADE - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Sem que tenha havido a partilha, a legitimidade para responder por obrigação deixada pelo de cujus é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança, na forma dos artigos 75, inciso VII, 613 e 796, todos do CPC.

Nos termos do art. 6o, da Lei no 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas somente em relação a recuperanda. (N.U 1009552-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS INDIVIDUALMENTE – PARTILHA NÃO REALIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O espólio é parte legítima para figurar no polo passiva de demanda executiva.

Revela-se desarrazoada o direcionamento e constrição direta do patrimônio dos herdeiros no caso em que sequer se tem notícia que partilha tenha sido apresentada e/ou chancelada pelo juízo sucessório no bojo dos autos da respectiva ação de inventário. (N.U 1012101-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025